Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE INEXISTENTE. LOTEAMENTO. INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESPONSABILIDADE DA TERRACAP. AUMENTO DE CARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. CUSTO. LIMITE LEGAL.

I. O fato de o juiz não endossar, total ou parcialmente, as conclusões do perito, não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação, senão exercício da prerrogativa expressamente prevista nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil.

II. Demonstrado que a TERRACAP promoveu a infraestrutura básica do loteamento exigida pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6.766/1979, não pode ser obrigada a atender solicitação de mudança de carga de energia elétrica de unidade consumidora.

III. Cabe à concessionaria do serviço público de distribuição de energia elétrica comprovar que o aumento da carga ultrapassou os limites previstos no artigo 14, § 1o, da Lei 10.438/2002, e no artigo 41, caput, da Resolução ANEEL 414/2010, para efeito de exigir do consumidor o custo respectivo.

IV. Recurso conhecido e desprovido.